Tribunal: TJMT
Processo: 1027907-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027907-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUÍZO DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), JOAO GUILHERME BARROSO QUINTINO - CPF: 032.175.751-30 (ADVOGADO), BRENDON ALVES MACHADO - CPF: 042.494.161-94 (PACIENTE), JOAO GUILHERME BARROSO QUINTINO - CPF: 032.175.751-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FRANCISCA GOMES DE BRITO - CPF: 109.842.451-46 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. REGULARIDADE PROCESSUAL DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, preso em flagrante no dia 21/06/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, no âmbito de violência doméstica. A prisão foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, e existência de condições pessoais favoráveis, pugnando pela concessão da liberdade mediante aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a prisão preventiva do paciente está adequadamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (iii) determinar se as condições pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:
A prisão preventiva está fundamentada na reiteração delitiva e periculosidade concreta do paciente, evidenciada pelo descumprimento de medidas protetivas impostas judicialmente e por condenação anterior definitiva por violência doméstica contra a mesma vítima. A segregação cautelar visa garantir a ordem pública e prevenir a reiteração da conduta, diante de histórico de agressividade e desrespeito às determinações judiciais, conforme previsto no art. 312 do CPP. As alegações de excesso de prazo não se sustentam, uma vez que os autos revelam andamento regular do feito, já designada audiência de instrução e julgamento, demonstrando a razoável duração do processo. A existência de alvará de soltura expedido para fins de regularização cadastral no BNMP, por ato da Corregedoria-Geral da Justiça, não implica em revogação da prisão preventiva, nem torna a custódia ilegal. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, vínculo empregatício e responsabilidade parental, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais e os elementos concretos que a justificam.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A presença de condenação anterior definitiva por violência doméstica contra a mesma vítima reforça a periculosidade concreta e justifica a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. 2. A eventual expedição de alvará de soltura para fins cadastrais no BNMP não revoga a prisão preventiva regularmente decretada. 3. A regular tramitação do feito afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
art. 24-A da Lei n. 11.340/06; arts. 312, 319 e 648, do CPP; art. 5o, LXVIII e LXXVIII, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – HC 678.580/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 17/08/2021; STJ – RHC 136.399/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 19/02/2020; TJMT – HC n. 1015245-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Quarta Câmara Criminal, j. em 08/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por JOÃO GUILHERME BARROSO QUINTINO em favor de BRENDON ALVES MACHADO, contra ato atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira (MT), que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, nos autos do processo n. 1000931-86.2025.8.11.0079, pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), conforme decisão constante no Id. 198191213.

Em suas razões (Id. 307742871), o impetrante sustenta, em síntese, que a prisão preventiva é desproporcional e carece de fundamentação concreta, além de configurar constrangimento ilegal diante do alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Ressalta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, vínculo empregatício e responsabilidade exclusiva por filha menor. Defende a suficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão, invocando inclusive o princípio
in dubio pro reo
e o princípio da homogeneidade, em razão de a pena provável comportar regime aberto.

A liminar foi indeferida (Id. 308063393).

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 309368875 e 315008882) destacam a existência de fortes indícios de autoria, com reiteração de condutas violentas no âmbito doméstico, bem como a condenação anterior, com trânsito em julgado, por fato semelhante praticado contra a mesma vítima. Informam, ainda, que a ação penal encontra-se em trâmite regular e que já houve designação de audiência de instrução e julgamento, circunstâncias que afastariam o alegado constrangimento ilegal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Antonio Sérgio Cordeiro Piedade, opinou pelo conhecimento parcial do
habeas corpus
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem (Id. 315828875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Brendon Alves Machado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira (MT), que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

A defesa sustenta que a prisão é desproporcional e carece de fundamentação concreta, configurando constrangimento ilegal, sobretudo diante do alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Argumenta, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis — residência fixa, vínculo empregatício e responsabilidade exclusiva por filha menor —, o que permitiria a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Requer, por fim, a concessão da ordem, com ou sem aplicação de medidas substitutivas.

Em análise aos autos, constata-se que a prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta, extraída de elementos objetivos. O Juízo de origem destacou a periculosidade real e atual do paciente, demonstrada pela reiteração de condutas violentas no âmbito doméstico, especialmente por já ter sido condenado definitivamente por crime da mesma natureza, praticado contra a mesma vítima.

Ademais, houve descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas anteriormente, o que evidencia desrespeito às decisões judiciais e reforça o risco de reiteração da conduta criminosa, justificando, portanto, a medida extrema.

Deve-se lembrar que a prisão preventiva possui caráter excepcional, admitida somente quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Aqui, a custódia se mostra necessária à garantia da ordem pública, diante do risco concreto à integridade da vítima e da necessidade de assegurar a efetividade das medidas protetivas.

Quanto ao alegado excesso de prazo, não se constata nenhuma irregularidade que justifique o acolhimento da tese defensiva. O processo se encontra em tramitação regular, com audiência de instrução e julgamento já designada, o que afasta a alegação de desídia.

A jurisprudência é firme no sentido de que os prazos processuais devem ser apreciados sob a ótica da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, nos termos do art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Por fim, ainda que o paciente possua condições pessoais favoráveis, como vínculo familiar e laboral, é pacífico o entendimento de que tais circunstâncias, por si sós, não bastam para afastar a prisão preventiva, sobretudo quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da medida, como ocorre no presente caso.

Tema pacífico no TJMT nas Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva, de caráter excepcional, somente se legitima quando preenchidos os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, exigindo-se demonstração concreta da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não bastando fundamentos genéricos ou abstratos. 2. No caso, além de relatada a apreensão de mais de 20g de cocaína, fracionada em porções típicas da mercancia, acompanhadas de dinheiro o decreto destacou a tentativa de fuga do agravante, bem como o seu histórico criminal, que abarca condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, diversos registros policiais, ações penais, dois inquéritos policiais em curso e dois mandados de prisão, quadro que evidencia a habitualidade delitiva, justificando a manutenção da medida extrema para a garantia da ordem pública. 3.
Condições pessoais favoráveis não impedem a segregação cautelar quando presentes fundamentos concretos que demonstram habitualidade delitiva e a necessidade de preservação da ordem pública
. 4. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante da gravidade concreta da conduta, da reiteração e da insuficiência de medidas alternativas para acautelar o processo e impedir nova prática criminosa. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 1.024.300/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de
17/9/2025).
(grifos meus).

Em decisão recente o STJ, rememorou que é possível a
prisão preventiva
para proteção da vítima de crimes de
violência doméstica,
mesmo sem prévio
descumprimento
de
medida protetiva
, reforçando ainda que a prisão preventiva é legítima quando demonstrados, de forma concreta, a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, especialmente em contexto de violência doméstica; a proteção à integridade física e psicológica da vítima justifica a custódia cautelar, mesmo sem prévio descumprimento de medidas protetivas; condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que a amparam; bem como as medidas cautelares alternativas são inaplicáveis quando insuficientes para acautelar a ordem pública diante das circunstâncias do crime. (AgRg no HC n. 1.013.661/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de
25/8/2025
). (Grifo meus)

Vejamos o julgado do STJ, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
. RELATÓRIO DO PROJETO HORA.
RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA.
PRECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. O descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, sendo insuficientes as cautelares em meio aberto para resguardar a integridade da vítima.2. A decisão impugnada apresentou fundamentação concreta, baseada em fatos recentes e relatório técnico que evidenciou comportamento instável, agressivo e intimidatório do agravante durante acompanhamento no Projeto HORA. 3. A ausência de fatos novos, por si só, não invalida o decreto preventivo, especialmente em contexto de violência doméstica, em que a proteção da vítima demanda providências eficazes.4. O mandado de prisão pendente de cumprimento compromete a instrução criminal, não sendo possível imputar à acusação eventual atraso processual.5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da prisão preventiva fundamentada no descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06.6. Ademais, verifico que não há como discutir sobre o alegado excesso de prazo, pois o acórdão combatido não tratou da questão, o que inviabilizaria o exame por parte do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

7. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 213.900/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de
26/6/2025
) (grifos meus).

Diante desse panorama, não se verifica ilegalidade manifesta ou abuso que justifique a concessão da ordem. A prisão preventiva mostra-se necessária, adequada e proporcional aos fins que visa alcançar, em especial à proteção da vítima e à preservação da eficácia da resposta penal.

Ante o exposto,
NEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva do paciente pelos fundamentos legais e constitucionais já delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025